Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE DELITOS. PENA PECUNIÁRIA. ART. 72 DO CP.
I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.
II - Demonstrado que os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram satisfatoriamente cumpridos, não há que se falar em inépcia da denúncia pela ocorrência de erro material esclarecido por documentos e cota acostados ao feito antes da citação.
III - A jurisprudência firmou-se no sentido de que após proferida a sentença condenatória, oportunidade em que todos os elementos da exordial foram amplamente analisados, fica preclusa a tese de inépcia da denúncia.
IV - Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria dos crimes de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, formado pela firme palavra das vítimas, especialmente o firme reconhecimento do apelante como um dos autores do crime.
V - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - Comprovado nos autos que os réus subtraíram bens de quatro vítimas, no mesmo contexto fático, está configurado o concurso formal, que determina a unificação das penas aplicando-se fração concernente à quantidade de delitos, nos exatos termos do art. 70 do CP.
VIII - Para unificação da pena pecuniária no concurso de crimes, deve ser observado o art. 72 do CP.
IX - Recurso conhecido e recurso parcialmente conhecido. Rejeitadas as preliminares. No mérito e na parte conhecida, desprovidos.